Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-07.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703951-07.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVAN SILVA FERNANDES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O De uma análise incipiente das razões recursais (ID 64189784) em cotejo com a sentença vergastada (ID 64189782), observa-se que a parte recorrente não ataca especificamente o decisum, pois nenhuma linha sequer a respeito da LITISPENDÊNCIA, fundamento principal da extinção do processo, o que representa aparente violação ao princípio DIALETICIDADE (art. 1.010, inc. III, do CPC). Neste contexto, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a PRELIMINAR de violação ao princípio da DIALETICIDADE a ser suscitada de ofício. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator